Tribunal: STF
Processo: ADI 7756
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de petição incidental (Petição nº 169880/2024) em ação direta de inconstitucionalidade, por meio da qual o Partido Solidariedade requer, em regime de plantão, o exame do pedido cautelar formulado na petição inicial ou, subsidiariamente, a concessão de medida cautelar para suspender a posse da candidata eleita ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2025.



    2. A ação direta tem como objeto o inciso IV do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, alterado pela Resolução Legislativa nº 1.300, de 5 de novembro de 2024, que prevê a idade como critério de desempate em segundo escrutínio nas eleições da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O dispositivo impugnado tem o seguinte teor:



    Art. 8º A eleição dos membros da Mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto, exigida a maioria absoluta de votos em primeiro turno e maioria simples em segundo turno, presentes a maioria absoluta dos Deputados, observadas as seguintes exigências e formalidades: (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 1.300/2024) (...)



    IV - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate; (Redação dada pela Resolução Legislativa nº 1.300/2024)



    3. O partido requerente alega, em síntese, que a adoção do critério etário para desempate, sem considerar o número de legislaturas exercidas entre os concorrentes, viola o princípio da simetria (art. 27, § 1º, CF/1988), ao deixar de reproduzir previsão do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Sustenta, ainda, a ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia (arts. 5º, caput, e 19, III, CF/1988), por privilegiar o critério de idade em detrimento de um critério meritório (número de legislaturas). Por fim, alega que o regimento interno foi alterado para favorecer uma das candidaturas, violando o princípio da impessoalidade. Ao final, requer a concessão de medida cautelar para:



    “I.1 – suspender a eficácia do inciso IV, do art. 8º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com redação dada pela Resolução Legislativa nº 1.300/2024, promovendo-se a técnica de interpretação conforme para fixar que a idade somente pode servir de critério de desempate dentre os candidatos após utilizado o critério de maior número de legislaturas, como previsto no art. 7º, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; e



    I.2 - por consectário, declarar a nulidade da proclamação do resultado da eleição para o cargo de presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o biênio 2025/2026, ocorrida em 13.11.2024, e, por via de consequência, determinar que seja proclamado eleito o candidato com maior número de legislaturas”.



    4. A ação foi distribuída à relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Em 29 de novembro de 2024, a Ministra Relatora adotou o rito do art. 10 da Lei nº 9.868/1999 e determinou a requisição de informações, com urgência, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e subsequentemente à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.  



    5. Em suas informações, a Assembleia Legislativa do Maranhão requereu a rejeição da ação direta, apontando ausência de violação direta à Constituição e esclarecendo que o critério etário de desempate integra o seu Regimento Interno há mais de 30 anos, desde sua aprovação pela Resolução Legislativa nº 187/1991. A AGU e a PGR ainda não apresentaram manifestação.



    6.  Em juízo de cognição sumária, verifico não se tratar de hipótese que justifique a atuação excepcional desta Presidência em regime de plantão. 



    8. A relatora do caso, Ministra Cármen Lúcia, adotou regime de urgência na tramitação da ação, sem, contudo, conceder medida liminar inaudita altera pars. Além disso, inexiste risco à efetividade da tutela jurisdicional. A posse ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão está prevista para 1º de fevereiro de 2025. Ainda que a posse ocorra, não se trata de medida irreversível. Eventual decisão posterior pela inconstitucionalidade do dispositivo impugnado poderá ensejar a anulação do ato de posse e a realização de nova eleição.



    9.   Ante o exposto, considero que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se a petição à ilustre relatoria.



          Publique-se.



      Brasília, 21 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente